Tribunal: TJBA
Processo: 8189108-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189108-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA Advogado(s): GISELE DE ALMEIDA WEITZEL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. REPASSE ECONÔMICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado por sociedade empresária do ramo de serviços logísticos objetivando a exclusão das contribuições para o PIS e a COFINS da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, com a consequente restituição do indébito tributário. A sentença denegou a segurança e a decisão monocrática, em grau de apelação, negou provimento ao recurso, ambas com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1223 dos recursos repetitivos. O Agravo Interno foi interposto sob a alegação de que a tese repetitiva não seria aplicável ao caso, por se tratar de ICMS-Transporte cuja base de cálculo é o "preço do serviço" (artigo 13, inciso III, da Lei Complementar n. 87/96), e não o "valor da operação" (artigo 13, inciso I, da Lei Complementar n. 87/96). II. Questão em discussão: (a) Possibilidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de recurso no Supremo Tribunal Federal sobre matéria análoga; (b) Aplicabilidade da tese firmada no Tema 1223 do Superior Tribunal de Justiça aos casos de ICMS incidente sobre prestação de serviços, cuja base de cálculo é o "preço do serviço", e não o "valor da operação"; (c) Existência de violação ao princípio da legalidade tributária e ao artigo 110 do Código Tributário Nacional; (d) Pretensão de aplicação, por analogia, do Tema 69 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir: Não prospera o pedido de sobrestamento, porquanto o precedente vinculante e de observância obrigatória do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1223), devidamente aplicado, não permite que a jurisdição inferior suspenda o curso processual para aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em instância superior. A tese de distinguishing aventada pelo Agravante, centrada na diferença conceitual entre "valor da operação" e "preço do serviço" para fins de afastamento da aplicação do Tema 1223 do Superior Tribunal de Justiça, não se sustenta diante da ratio decidendi do precedente obrigatório. A fundamentação do Tema 1223, estabelecida pelo Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES no voto condutor do Recurso Especial n. 2.091.202/SP, abrangeu a análise de todos os incisos do artigo 13 da Lei Complementar n. 87/96, que define a base de cálculo do ICMS, e concluiu pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS em razão do repasse econômico e da ausência de previsão legal expressa na Lei Complementar n. 87/96 para a sua exclusão. A distinção terminológica entre as bases de cálculo não altera o fato central de que as contribuições federais compõem o custo e são economicamente repassadas ao consumidor/tomador do serviço, integrando, assim, o montante sobre o qual incide o ICMS, seja ele "valor da operação" ou "preço do serviço". A ausência de amparo legal para a exclusão das mencionadas Contribuições Federais, em qualquer das hipóteses de base de cálculo do ICMS, foi o elemento determinante para a fixação do precedente. Igualmente, rechaça-se a aplicação, por analogia, do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições federais (questão jurídica diversa e inversa), bem como a alegada violação ao princípio da legalidade, uma vez que a inclusão decorre da interpretação sistemática da Lei Complementar n. 87/96, conforme pacificado em sede de recurso repetitivo. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, com a manutenção integral da decisão monocrática. Tese de julgamento: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, seja esta definida como 'valor da operação' ou 'preço do serviço', atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico." Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 87/96 (artigo 13, I e III), Código de Processo Civil (artigo 927, III), Recurso Especial n. 2.091.202/SP (Tema 1223 do Superior Tribunal de Justiça). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n. 8189108-54.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)